Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido do autor e majorou as astreintes fixadas em decisão que concedeu tutela provisória requerida por RAMALHO, ALVES E NETO ADVOGADOS e EMERSON ALVES DOS SANTOS. Na origem, EMERSON e a sociedade de advogados ajuizaram ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Para tanto, alegaram que EMERSON era titular de contrato de prestação de serviço de telefonia fixa referente ao terminal n. +55 61 32257655 e contratado junto à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (GVT). Em agosto de 2020, solicitou a portabilidade para planos mais modernos de comunicação e internet, ou seja, com rede “fibra”. A instalação foi feita no dia 08 de agosto de 2020, contudo alteraram provisoriamente o prefixo do telefone para (61)3041-3107 e informaram que seria necessário o prazo de um dia útil para normalizar o serviço e a habilitação do número anterior (3225-7655). Após inúmeras tratativas, até o momento o serviço não foi normalizado. Requereu a concessão da tutela provisória “para determinar que a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - (TELEFÔNICA BRASIL S.A), proceda a imediata instalação da linha fixa +55 61 32257655 e a habilitação da internet para o novo titula RAMALHO, ALVES E NETO ADVOGADOS, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)”. O pedido foi deferido em 17/05/2021, ocasião em que foi fixado prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento e sob pena de multa de R$1.000,00. A TELEFÔNICA foi intimada no dia seguinte. A TELEFÔNICA requereu a dilação do prazo para cumprimento, porém o pedido foi indeferido. Foram juntados de extratos do sistema interno em que comunicava o cumprimento da decisão mediante transferência da titularidade do contrato para a sociedade de advogados. Os autores comunicaram ao juízo que a decisão não foi cumprida e que o terminal (61) 3225-7655 continuava inoperante. Em resposta, a TELEFONICA informou que a decisão teria determinado tão somente a transferência da titularidade e não a “migração do telefone (61)3225-7655 ao prefixo (61)3041-3107)”. Sobreveio a decisão agravada em que o juízo considerou não cumprida a decisão e majorou as astreintes para R$1.500,00 até o limite de R$15.000,00. Nas razões recursais, a agravante repristinou os argumentos de sua justificativa e que a decisão teria versado tão somente acerca da transferência de titularidade da linha telefônica e não haveria determinação para “migrar” um prefixo para outro. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão “afastando-se a quantia a título de multa, e extinguindo o feito em razão da satisfação total das obrigações impostas na decisão”. Preparo regular sob ID 29379977. É o relatório. Decido. Inicialmente, a tutela provisória foi deferida nos seguintes termos: “O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja obrigada a promover a migração da linha telefônica (61) 3041-3107 do segundo para o primeiro autor, sob pena de multa diária. Com efeito, os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direito alegado, posto que apresentado o termo de cessão da referida linha telefônica e, ainda, os protocolos das solicitações realizadas pelos autores, para a solução da questão, sem êxito. Evidente, ainda, o perigo de dano, posto que a linha telefônica é utilizada para o desenvolvimento de atividade profissional, razão pela qual os autores poderão sofrer dificuldade de manter contato com os clientes. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar à ré que promova a transferência da linha telefônica, conforme requerido na petição inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se.” Após discussão acerca do cumprimento da obrigação, sobreveio a decisão objurgada proferida nos seguintes termos: “Diversamente do que alega a parte ré, a decisão que deferiu a liminar é clara quando ao objetivo do autor em realizar a migração da linha e não apenas a titularidade, conforme se observa no ID 91870522, bem como se infere dos pedidos realizados na inicial (ID 91592756 - pág. 12). . Assim, majoro a multa diária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00, a partir de 48 horas a partir da intimação desta decisão. Expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. As decisões judiciais devem primar pela clareza, não por outro motivo o próprio legislador criou um recurso para correção de imperfeições como obscuridade, contradição ou omissão. No caso presente, da simples leitura da decisão vergastada e do seu dispositivo, verifica-se que o juízo determinou à operadora de telefonia que transferisse linha telefônica – entenda-se como transferência de titularidade. Porém, o pedido dos autores era mais amplo, perseguiam o restabelecimento do número original, uma vez que aquele outro era provisório, bem como se garantisse o seu pleno funcionamento e do serviço de internet. Caso o Colegiado entenda que, de fato, faltou ou se omitiu à análise de parte dos pedidos iniciais, a cobrança ou elevação da multa se mostraria, de fato, ilegítima. Neste momento, o que existe é uma dúvida razoável sobre os limites da ordem judicial e da extensão da comunicação ou intimação da parte requerida para seu cumprimento. Neste juízo sumário, cabível a suspensão da decisão agravada na parte que elevou as astreintes, para evitar danos, uma vez que seria plausível o direito invocado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão na parte que efetuou a elevação da multa cominatória até julgamento definitivo deste agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator